Tribunal: TJMT
Processo: 1033006-79.2017.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033006-79.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (APELADO), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (APELANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVIDO O RECURSO DA COMPANHIA E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DA CONCESSIONÁRIA.

E M E N T A

AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA SUB-ROGADA – QUEIMA DE APARELHOS ELÉTRICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – DANOS OCASIONADOS POR FORTE CHUVAS - NEXO DE CAUSALIDADE ROMPIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Efetuado o pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.

Ante o rompimento do nexo de causalidade, uma vez que demonstrado que os danos decorrem das fortes chuvas, deve ser decotada a indenização determinada, merecendo reforma a sentença neste ponto.

Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas processuais e os honorários advocatícios, ficando expressamente vedada a compensação. Inteligência do art. 86, caput c/c art. 85, § 14º, ambos do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação e adesivo interpostos por Companhia de Seguros Alianca do Brasil e Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Capital, que nos autos da ação regressiva julgou parcialmente procedente os pedidos inicias para condenar a concessionária ao pagamento de R$ 30.514,40 (trinta mil, quinhentos e catorze reais de quarenta centavos), acrescido de correção monetária pelo índice INPC/IBGE e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos contados a partir dos desembolsos, bem como ao pagamento de

67% das despesas processuais, cabendo à parte autora assumir o restante (33%), com fundamento no art. 86,
caput
, do CPC, respondendo cada uma das partes pelos honorários advocatícios da parte contrária, arbitrados em 10% (dez por cento), a incidir sobre o valor da condenação.

Irresignada, a concessionária recorre sustentando que não se aplica a responsabilidade objetiva ao caso, pois a empresa J Lemes dos Santos ME utiliza a energia elétrica fornecida como mais um dos insumos que integram as suas cadeias produtivas. Assevera que os laudos técnicos apresentados são inconclusivos. Com relação aos laudos do segurado Cesar Leandro Peletti, constou que o sinistro ocorreu em decorrência do mau tempo, afastando por certo o dever de indenizar, pugnando pela reforma
in totum
da sentença.

De outra banda, recorre a seguradora de forma adesiva sustentando a desnecessidade de prova pericial para aferição dos danos dos segurados “Inviolável Juara Monitoramento de Alarmes Ltda ME, Carlos Alberto Loeff, Daniel Pereira de Lima Rondon, Claudenir Onghero e Nilva Portela”, afirmando que os danos suportados decorreram diretamente do defeito na prestação de serviço no fornecimento de elétrica pela concessionária, requerendo, o afastamento da excludente de responsabilidade. Pugna, ainda, pela incidência dos juros e correção monetária a partir do desembolso e para que os honorários e custas sejam integralmente suportados pela ré.

Somente a seguradora apresentou contrarrazões ao recurso adverso (id. 157662818)

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 12 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Companhia de Seguros Aliança do Brasil ajuizou ação regressiva contra Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., aduzindo que em decorrência dos contratos firmados com os segurados Mirian A dos Santos Amorim ME, Escritorio Contabil Columbia Ltda, Alfajor Lanchonete e Sorveteria Eireli, J Lemes dos Santos – Me, Cesar Leandro Peletti,
arcou
com as despesas referentes à danificação de equipamentos eletrônicos, no montante de R$ 45.547,66 (quarenta e cinco mil, quinhentos e quarenta e sete reais e sessenta e seis centavos) em decorrência da oscilação de energia elétrica provenientes da rede de distribuição, ocasionando danos elétricos aos equipamentos dos segurados.

Após o trâmite processual, o douto magistrado julgou parcialmente procedente os pedidos inicias para condenar a concessionária ao pagamento de R$ 30.514,40 (trinta mil, quinhentos e catorze reais de quarenta centavos), bem como ao pagamento de

67% das despesas processuais, cabendo à parte autora assumir o restante (33%), com fundamento no art. 86,
caput
, do CPC, respondendo cada uma das partes pelos honorários advocatícios da parte contrária, arbitrados em 10% (dez por cento), a incidir sobre o valor da condenação (id. 157662801).

Irresignadas, ambas a partes recorrem.

Por proêmio, com relação ao recurso interposto pela seguradora, em especial a matéria afeta a prescindibilidade de realização de prova pericial com relação aos segurados “
Inviolável Juara Monitoramento de Alarmes Ltda ME, Carlos Alberto Loeff, Daniel Pereira de Lima Rondon, Claudenir Onghero e Nilva Portela
”, flagrante que o recurso não se deu ao trabalho de dirigir o seu inconformismo contra a r. sentença, isso porque, a uma, o d. juízo de origem nada mencionou quanto a necessidade de realização de perícia; a duas, porque os segurados citados são estranhos daqueles citados na inicial.

Por conseguinte, resta patente que o princípio da dialeticidade foi violado, porquanto a apelação, neste ponto, não guarda qualquer relação com os fundamentos da sentença, independentemente do seu acerto ou não, ensejando, por si só, o não conhecimento do recurso nessa parte.

Ultrapassada a questão, cumpre esclarecer que os contratos de seguro, foram estabelecidos entre a seguradora, e os segurados, consumidores finais, assim a relação
j
urídi
ca
na presente situação resta amparada no art. 786, do C. Civil, pois a seguradora sub-roga-se nos direitos do segurado contra o autor do dano, vejamos:

“Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

§ 1º Salvo dolo, a sub-rogação não tem lugar se o dano foi causado pelo cônjuge do segurado, seus descendentes ou ascendentes, consangüíneos ou afins.

§ 2º É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este artigo.”

Ademais, o STF possui entendimento firmado sobre a matéria, conforme o verbete nº 188:
“Súmula 188 - O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.”

Destarte, acerca dos efeitos da sub-rogação, o C. Civil estabelece que esta condição transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do credor primário, em relação à dívida, contra o devedor principal e fiadores, conforme art. 349, do CC.

Com relação à responsabilidade da concessionária de energia elétrica, como prestadora de um serviço público, ela é objetiva, conforme disposto no artigo 37, § 6º da Constituição Federal:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Da mesma maneira, o art. 14, do CDC dispõe sobre a responsabilidade do fornecedor de serviços independentemente da existência de culpa,
in verbis:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

E, conforme o que determina o artigo 22 do CDC, a concessionária tem o dever de fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e contínuos, nos seguintes termos:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.”

Traçadas tais premissas,
a concessionária de serviço público apenas será exonerada da obrigação de indenizar quando comprovar a ruptura do liame causal, demonstrando, por exemplo, que o defeito no serviço inexiste, que há culpa exclusiva do consumidor ou, ainda,
a ocorrência de caso fortuito ou força maior
.

Destarte, conforme sustenta a concessionária em seu apelo, em relação ao segurado
Cesar Leandro Peletti, consta da descrição da ocorrência do sinistro: “
Segundo relatos do sr. Cesar após um mal tempo seguido de raios e trovões, houve uma queda de energia e ao retornar a energia elétrica os equipamentos eletrônicos acima mencionados não ligavam mais
” (id. 157662728, Pág. 3), merecendo acolhimento o recurso

da seguradora.

Portanto, em elação ao segurado
Cesar Leandro Peletti, restou demonstrado que o evento ocorrido é de força maior, o qual exclui o nexo de causalidade entre o defeito do serviço e o prejuízo, e, por conseguinte, exclui a responsabilidade civil da concessionária de serviço público. Neste sentido, já julgou esta 3ª Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANO – SEGURO – DANO ELÉTRICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – RAIO – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Ainda que a responsabilidade da fornecedora de energia elétrica seja objetiva, nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal, restou comprovado nos autos a ocorrência de força maior (queda de raio) em 3 (três) dos 4 (quatro) sinistros apontados na exordial, causa excludente de tal responsabilidade. O sinistro que não indicou a ocorrência de evento de força maior concluiu por meio de laudo técnico que não foram encontrados indícios e nem evidências de que tenha ocorrido sobre tensão de origem da rede de concessionária, portanto, para este, também, deve ser excluída a responsabilidade pelo pagamento, pois não há nexo de causalidade.”
(Rac n. 1017282-35.2017.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 11.11.20)

Assim, a quantia referente ao ressarcimento do segurado, qual seja,
R$ 13.010,40
deve ser decotado da sentença.

Com relação a alteração do
dies quo
dos juros e correção monetária sustentado pela seguradora, padece de interesse recursal a seguradora pois a sentença fixou conforme pleiteia.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada em parte para decotar a quantia de R$
13.010,40 (treze mil, de reais e quarenta centavos) e, e
m face da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, na forma “
pro rata
”, mantendo os honorários fixados.

Posto isso, conheço em parte do apelo adesivo e, nesta
LHE NEGO PROVIMENTO
e, dou
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da concessionária.

Cuiabá, 12 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023